Tribunal: TJDFT
Processo: 0717319-10.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. MULTAS POR INFRAÇÕES ÀS NORMAS CONDOMINIAIS. ATITUDES ANTISSOCIAIS. MULTAS APLICADAS AO LOCATÁRIO. QUESTÃO DEBATIDA EM OUTRA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 1.337, parágrafo único, do CC, dispõe que “o condômino ou possuidor que, por seu reiterado comportamento antissocial, gerar incompatibilidade de convivência com os demais condôminos ou possuidores, poderá ser constrangido a pagar multa correspondente ao décuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais, até ulterior deliberação da assembleia”.

2. Com efeito, o proprietário do imóvel, na condição de locador, deve zelar pelo adequado uso de seu bem, a fim de assegurar, por parte do locatário, a observâncias das normas legais e condominiais, mormente quando as condutas praticas pelo inquilino, possam repercutir na esfera pessoal de outros condôminos.

3. Em que pese a responsabilidade da proprietária sobre o aparente uso indevido de seu imóvel, observo que as multas lhe foram impostas, por descumprimento de normas, são objeto da ação proposta pelo Apelante em desfavor do locatário da Apelada. E, neste ponto, o Apelante reitera os mesmos pedidos formulados naquela ação, nestes autos, imputando, todavia, a obrigação de pagar à Apelada.

4. Nada obstante, compartilho do entendimento firmado pelo d. sentenciante, no sentido de que, uma vez declarada a inexigibilidade das multas aplicadas ao inquilino da Apelada em outra ação, a ela se estende, não havendo como debater novamente a questão, ainda que a decisão, nos autos em que o inquilino respondeu pelas multas ora questionadas, não tenha transitado em julgado, pois possuem um liame de identidade.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.